Tribunal: TJSP
Processo: 0004554-14.2008.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AÇÃO CIVIL – Improbidade administrativa – Dispensa indevida de licitação e prorrogação ilegal dos contratos – Desvio de combustível e simulação de aquisição, com a emissão de notas fiscais em valor superior àquele correspondente ao efetivo consumo da Municipalidade – Improbidade administrativa configurada – Participação do adquirente do estabelecimento comercial não comprovada – Danos morais

Ementa:
AÇÃO CIVIL – Improbidade administrativa – Dispensa indevida de licitação e prorrogação ilegal dos contratos – Desvio de combustível e simulação de aquisição, com a emissão de notas fiscais em valor superior àquele correspondente ao efetivo consumo da Municipalidade – Improbidade administrativa configurada – Participação do adquirente do estabelecimento comercial não comprovada – Danos morais coletivos não comprovados – Recurso de Antonio de Pádua Teodoro provido e demais recursos parcialmente providos.